Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-63.2021.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011015-63.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO), ANGELA APARECIDA BONATTI - CPF: 721.199.181-04 (ADVOGADO), WESLEN BENANTE GOMES - CPF: 054.551.351-04 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), VALDECI MORAES RIBEIRO - CPF: 514.424.851-91 (APELADO), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INOPONIBILIDADE AO CONSUMIDOR DE LIMITAÇÕES CONTRATUAIS DAS QUAIS NÃO FOI PREVIAMENTE CIENTIFICADO – COBERTURA CONTRATUAL GENÉRICA À ACIDENTES – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR O VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Inexistindo nos autos documento que comprove a ciência e anuência do segurado quanto às especificidades e limitações conceituais estipuladas no contrato de seguro, não é oponível ao segurado divergências conceituais sobre o âmbito de cobertura securitária. 3. O valor da indenização deve ser fixado proporcionalmente à extensão da lesão incapacitante que acomete o segurado, adotando-se como base de cálculo os percentuais previstos na
tabela
da
SUSEP
.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/
MT, que nos autos da ação de “
Indenização Securitária
” (Proc. nº 1011015-63.2021.8.11.0055), ajuizada contra a apelante, por VALDECI MORAES RIBEIRO, julgou parcialmente procedente pedido para condenar a Seguradora ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 22.109,43, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data da contratação. A sentença condenou a requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 155963859).

A apelante sustenta, preliminarmente, que, como o segurado teve ciência de seu quadro de invalidez permanente em 2020, e ajuizou a ação apenas em novembro de 2021, resta evidenciado que o prazo prescricional ânuo transcorreu.

Alega, ainda, que a Seguradora sequer possui legitimidade para indenizar os fatos descritos nos documentos médicos datados de 2011, 2015, 2020 e 2021, já que o contrato de seguro coletivo de pessoas instrumentalizado pela apólice n. 862.435 vigorou entre 01.05.2018 a 01.05.2019.

No mérito, afirma que a cobertura securitária para Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, devida em caso de debilidade decorrente de acidente, não respalda a situação alegada pelo autor, que é, segundo laudo pericial, doença degenerativa, que não se confunde com “acidente de trabalho”, e deve ser indenizada na esfera trabalhista.

Na pior das hipóteses, isto é, se prevalecer a conclusão de que a apelante deve arcar com a indenização, o valor deve ser calculado com base no “
percentual de debilidade apurado em perícia para cada membro (coluna lombar: 25% e coluna cervical: 25%), bem assim o percentual de debilidade previsto na Tabela da SUSEP para cada membro”
, o que totaliza um valor de R$ 5.527,35, que corresponde a 11,25% do capital segurado, atualizado, não desde a sentença, mas, sim, desde o dia 01.04.2019.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja proclamada a prescrição, ou, seja reconhecida a ilegitimidade da seguradora; no mérito, seja julgado improcedente o pedido, ou, na pior das hipóteses, que a indenização seja fixada em R$ 5.527,35, que corresponde a 11,25 % do capital segurado, com correção monetária desse 01.04.2019 (cf. Id. n. 155963864).

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, dizendo que, desde 01.04.2003, exerce a função de auxiliar de serviços gerais da empresa Marfrig Alimentos S.A, e, na contratação, aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a apelante e a empregadora do autor.

Alega que, em razão do trabalho, foi acometido de doenças ocupacionais incapacitantes, quais sejam,
“herniações, abaulamentos discais, protrusões discais, hipohidratação dos discos, espondilose, nódulo de schmorl, entre outras doenças da coluna, devidamente especificadas nos exames e laudos anexos, ocasionadas pelos movimentos rápidos e repetitivos, pelo esforço físico intenso, pela pressão nos membros superiores, trabalho muito tempo na mesma posição, excesso de peso, tudo isso somado as condições ergonômicas inadequadas”,
tendo passado, sem sucesso, por vários tratamentos, até que chegou à conclusão de que tornou-se permanentemente incapaz, pelo que pede a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária (cf. Id. n.

155963814)
.

A Seguradora apresentou contestação, valendo-se de teses semelhantes às lançadas no presente recurso (cf. Id. n. 155963838).

Sobreveio aos autos o laudo pericial Id. 155963844.

A Seguradora se manifestou no Id. n.

155963850, e a parte autora se manifestou no Id. 86303768.

Sem longas, não há falar em prescrição da pretensão punitiva, pois, conforme consta do próprio laudo pericial vinculado ao Id. n.

155963844 - pág. 14, o autor só tomou efetivo conhecimento da permanência de sua incapacidade por meio do laudo, ou seja, após o ajuizamento da ação, e, como se sabe, o prazo prescricional se inicia no momento em que a parte toma ciência do dano.

Ademais, não há falar em ilegitimidade passiva da Seguradora, já que a presente ação foi ajuizada pelo autor, com o objetivo de receber indenização prevista em contrato de seguro celebrado pela sua empregadora com a apelante, então não há como dizer que ela não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ainda que eventualmente o pedido do autor seja julgado improcedente.

Quanto ao mérito, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Inicialmente, necessário aferir se as lesões descritas na exordial são abrangidas pelo seguro contratado.

Pela apólice juntada no Id. 83045391, as lesões indicadas na exordial não seriam abrangidas pela cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, porém, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seriam, sim, abarcadas pela cobertura de invalidez permanente por acidente, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. MICROTRAUMAS. ENQUADRAMENTO COMO ACIDENTE PESSOAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DO GRAU DE INCAPACIDADE E AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Consoante a jurisprudência do STJ, 'os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro' (REsp 324.197/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ 14/3/2005, p. 340)" (AgInt no AREsp 1.565.950/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe de 24/04/2020). 2. Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. 3. A análise do contrato de seguro de vida, a fim de verificar a ausência de cobertura da lesão do agravado, bem como alterar seu enquadramento, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.615.184/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 15/6/2020.)(negrito nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE. MICROTRAUMAS. ACIDENTE DE TRABALHO EQUIPARADO A ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA. ABRANGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A verificação do enquadramento da lesão ocupacional sofrida pelo segurado no conceito de acidente pessoal prescrito na apólice é competência da instância de origem, pois se limita aos termos de cláusula contratual e à prova produzida, incidindo, na espécie, os enunciados 5 e 7/STJ. 2.Os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes.Recurso especial conhecido e provido."(REsp 324.197/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2004, DJ de 14/03/2005, p. 340) 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.192.799/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 18/10/2019.)(negrito nosso)

No ponto, esclareceu o perito (p. 14 – Id. 83515417):

“Quanto à natureza da lesão: trata-se de um conjunto de alterações degenerativas (como descrito em exame de RNM) associadas a sobrecarga inflamatória.”

Depois, concluiu-se:

“2. O quadro clínico apresentado pelo autor(a) foi causado por acidente típico ou por doença? No caso advir de doença, as doenças possuem nexo de causalidade com a atividade exercida na Estipulante da apólice? R: Restou comprovado o nexo causal com o trabalho realizado na ré.

3. Seria possível precisar a data de caracterização da invalidez? R: Não há como definir essa data, apresenta-se a data atual.”

Logo, os elementos reforçam as alegações iniciais de que as lesões se deram no período em que a parte autora laborava para a empresa contratante da apólice. Portanto, entende-se que a lesão ocorreu durante a vigência da apólice.

Acerca da lesão, a perícia realizada fora clara em informar a incapacidade laboral parcial e permanente por lesão da coluna vertebral, correspondente a 25% de prejuízo funcional para cada segmento. Então, conforme o laudo pericial: 100% de 25% X 2 = 50% de invalidez total.

No entanto, a parte demandada, no Id. 85044006, discorda do enquadramento levado a efeito pelo perito e está absolutamente correta tal discordância. Afinal, a imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral correspondente a 20% e a imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral a 25%. Assim, o correto é 45% sobre o capital segurado (Id. 83045394).

Passo seguinte, quanto à graduação da lesão aos termos da tabela da SUSEP, o contrato firmado entre a seguradora e a estipulante estabelece, cláusula décima terceira, item “e”, a obrigação da estipulante/empregadora quanto à disponibilização da apólice e das condições gerais àqueles que aderirem o grupo (p. 11 – Id. 83045391).

Tal cláusula, diga-se, está em consonância com o entendimento jurisprudencial, que se firmou no sentido de que o dever de informação é atribuído à estipulante, não sendo a seguradora responsabilizada por eventual omissão da empregadora, a exemplo dos seguintes julgados:

(...)

Portanto, conforme consignado no contrato e o entendimento jurisprudencial firmado, a indenização deverá corresponder à graduação da lesão segundo o constante na tabela da SUSEP.

(...)”

No caso, a conclusão de que a incapacidade permanente do autor é acobertada pelo seguro é a mais adequada, pois o que se vê nos documentos acostados aos autos é que inexiste prova segura de que o segurado foi cientificado das limitações e/ou conceituações contratuais, sendo impossível admitir simplesmente que tinha conhecimento de que o conceito de “acidente”, conforme prescrito na apólice do seguro, refere-se e se restringe à hipótese de “acidente pessoal”, cuja acepção vincula-se à eventos únicos, imediatos e imprevisíveis, que venham a acarretar a invalidez permanente do segurado, excluindo, ainda, o que deu origem à incapacidade do autor.

Tratando-se de inequívoca relação de consumo, a solução da lide deve observar a distribuição do ônus de prova em desfavor da seguradora/fornecedora de serviço (CDC, art. 6º, VIII) e da previsão cogente de que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

Portanto, uma vez que não há prova de conhecimento do autor/segurado das limitações contratuais, e que se deve
interpretar o negócio de modo mais favorável ao consumidor, concluo que a cobertura securitária por invalidez permanente em decorrência de “acidente”, como genericamente contratada, abrange, sim, as lesões incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho.

E, assim sendo, considerando que a perícia médica judicial concluiu pela “incapacidade permanente” do autor para o exercício da atividade (cf. Id nº 155963844), em razão de “
invalidez permanente parcial e incompleta da coluna vertebral
” decorrente de doença ocupacional, que é considerada como forma de acidente de trabalho, admito que o autor/apelante faz jus à cobertura contratual e ao recebimento da indenização securitária.

Quanto ao valor da indenização, observa-se que a incapacidade do autor/seguro foi diagnosticada como parcial e incompleta, e, assim, a indenização a ser pagada será proporcional ao grau de lesão do segurado/autor, que, segundo o laudo pericial, corresponde a
“25% de prejuízo funcional para cada segmento, 100% de 25% x 2 = 50% de invalidez global”,
mas, segundo a sentença,

que acatou manifestação feita pela Seguradora,
“a imobilidade do segmento cervical da coluna vertebral correspondente a 20% e a imobilidade do segmento tóraco-lombo-sacro da coluna vertebral a 25%”,
de modo que o percentual correto é de 45% sobre o capital segurado (cf. Id. n. 155963859).

No caso, porém, considerando que a incapacidade do autor em 45% de invalidez global, que, segundo a Tabela da SUSEP, corresponde ao percentual de 25% do capital segurado, no caso, R$ 49.132,08, calcula-se que o valor da indenização é de aproximadamente R$ 5.527,35.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir para R$ 5.527,35 o valor indenizatório, que deverá ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido pelo INPC desde a data do último reajuste dos valores estipulados na apólice.

Custas
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023